Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-43.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703516-43.2022.8.07.0002 RECORRENTE: WILQUER VITOR ALMEIDA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VIGILÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. EFEITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. TEORIA DA AMOTIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. I - Consoante a jurisprudência sedimentada, os sistemas de vigilância de estabelecimentos comerciais e congêneres, assim como a existência de seguranças, não tornam impossível o cometimento de crime contra o patrimônio, apenas o dificulta, o que afasta a alegação de crime impossível no caso concreto. Súmula 568 do STJ. II - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. III – Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu ameaçou os funcionários do estabelecimento comercial a fim de assegurar a impunidade do crime. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, caput, e 157, §1o, ambos do Código Penal, defendendo a desclassificação do crime de roubo impróprio para o crime de furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, caput, e 157, § 1o, ambos do Código Penal. Isso porque, ao assentar que “ficou devidamente demonstrado que o réu efetivamente ameaçou os seguranças de morte, para garantir a impunidade do crime” (Id. 56644006 – Pg. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, in verbis: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. AMEAÇA COMPROVADA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 269/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, concluíram estar configurada a elementar da grave ameaça, caracterizadora do delito de roubo. Nesse contexto, a pretendida desclassificação da conduta para o crime de furto demanda o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Nos termos da Súmula n. 269 deste Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais" (AgRg no AREsp 1591889/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.330.394/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003